Tribunal: TJDFT
Processo: 0007038-57.2011.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELOS RÉUS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EMERGENCIAL MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR JULGADO PREJUDICADO.
1. O indeferimento de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, quando desnecessários à solução do litígio, não configura hipótese de cerceamento de defesa.
2. Evidenciado que a parte ré deixou de reiterar o pedido de produção de provas no momento oportuno, tem-se por caracterizada a preclusão, circunstância que torna inviabilizado o reconhecimento do cerceamento de defesa, decorrente da análise do pedido de dilação probatória.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a possibilidade de condenação por prática de ato de improbidade administrativa, nas hipóteses previstas no artigo 10 da Lei no 8.429/1992, somente nos casos em que estiver configurada a culpa grave do agente público.
4. Constatado que o acervo probatório constante dos autos não demonstra que os réus praticaram atos com a finalidade de violar princípios da Administração Pública, de viabilizar o enriquecimento ilícito ou de causar prejuízo ao erário, não há como lhes ser imposta condenação pela prática de improbidade administrativa.
5. Apelação Cível interpostas pelos réus conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos providos. Recurso de Apelação interposto pelo autor julgado prejudicado.